Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731590-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. DESCENDENTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 876 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O art. 875 do Código de Processo Civil estabelece que os atos de expropriação têm início após a realização da penhora e avaliação do bem. 2. A expropriação do bem penhorado pode ser realizada por adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial. 3. O art. 876, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a adjudicação requer requerimento expresso e oferta de preço não inferior ao da avaliação, sendo permitida aos credores, cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes do executado, dentre outros legitimados. 4. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal. 5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de uma das condutas enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 825, inciso I, 876, §5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é permitida “a remição (atualmente delimitada como adjudicação) por herdeiro de sócio da pessoa jurídica executada como forma de salvaguardar o patrimônio, evitando, ainda, a prática de ato expropriatório muito mais oneroso para todas as partes”. Pontua que o rol de legitimados a requerer a adjudicação no artigo 876, §5o, do CPC é meramente ilustrativo e não taxativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à invocada afronta aos artigos 825, inciso I, 876, §5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028